Tribunal: TJPA
Processo: 0005993-78.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÃÃO DE EXCESSO NA APLICAÃÃO DA PENA. INSUBSISTÃNCIA. ANÃLISE ADEQUADA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÃNCIA DE RIGOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em excesso de dosimetria ou erro na fixaÃ§Ã£o da pena-base se o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP, aplica a pena-base prÃ3ximo ao mÃnimo legal em abstrato, reduzindo ainda mais a sanÃ§Ã£o pelo reconhecimento de circunstÃ¢ncias atenuantes em razÃ£o da confissÃ£o.2. Da mesma forma, inexiste excesso ou desproporcionalidade na terceira fase da dosimetria da pena e no reconhecimento da continuidade delitiva, quando o magistrado fundamenta de forma escorreita a aplicaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena acima do mÃnimo legal, particularizando e observando o princÃpio constitucional da individualizaÃ§Ã£o da pena.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0005993-78.2016.8.14.0040
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS (1ª Vara Criminal)
APELANTE: JHON LENO SANTOS DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA APLICAÇÃO DA PENA. INSUBSISTÊNCIA. ANÁLISE ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE RIGOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em excesso de dosimetria ou erro na fixação da pena-base se o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aplica a pena-base próximo ao mínimo legal em abstrato, reduzindo ainda mais a sanção pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes em razão da confissão.
2. Da mesma forma, inexiste excesso ou desproporcionalidade na terceira fase da dosimetria da pena e no reconhecimento da continuidade delitiva, quando o magistrado fundamenta de forma escorreita a aplicação da causa de aumento de pena acima do mínimo legal, particularizando e observando o princípio constitucional da individualização da pena.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 do mês agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

JHON LENO SANTOS DE SOUZA,
por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias multa pelo crime previsto no art. 157, §2º, inc. II c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta da exordial acusatória que:
(...) no dia 01/04/2016, por volta das 12h00, nesta cidade e comarca, o acusado, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de arma de fogo, subtraiu para si, diversos bens das diversas vítimas CALCIENE DA SILVA AVELINO, RAIMUNDA DE VACONCELOS BARROS, RAIMARI FERREIRA DE LIMA, THAINARA ABADE PIRES, FRANCIELE MOREIRA DE SOUZA BRILHANTE.
Segundo se apurou, por ocasião dos fatos acima, a vítima CALCIENE DA SILVA estava no bairro dos Minérios em sua motocicleta (HONDA BIZ, Placa QDF 1773), quando foi abordada pelo acusado que, de posse de um revólver, exigiu a entrega da moto, o que prontamente atendido.
Posteriormente, o denunciado passou a procurar outras pessoas para roubar e, já no Rio verde, avistou um salão de beleza que estava cheio de clientes, o que chamou sua atenção.
Após verificar que a maioria das pessoas que se encontravam no local eram do sexo feminino, o denunciado adentrou o estabelecimento e anunciou o assalto, tendo novamente se utilizado de seu revólver para concretizar a grave ameaça.
Nesse interim, o acusado subtraiu diversos bens das vítimas (autos de devolução de bens em anexo) RAIMUNDA DE VASCONCELOS, RAIMAR FEREEIRA DE LIMA e FRANCIELE MOREIRA.
Consumado o delito, o criminoso fugiu do local e depois de percorrer alguns bairros se deparou com THAINARA ABADE PIRES. Como já estava imbuído pela vontade de praticar delitos, novamente utilizando de sua arma de fogo o acusado roubou o celular desta.
Diante dos inúmeros crimes praticados, a Polícia Militar foi informada acerca do roubo que teria ocorrido no salão de beleza ¿Mais Você¿, o que motivou a mobilização de diversas guarnições que passaram a diligenciar no sentido de encontrar o meliante.
Uma delas recebeu a notícia de um moto-taxista de que uma pessoa, que empunhava um revólver e estava em uma HONDA BIZ, Placa 1773, estava circulando no bairro Altamira. Como as informações batiam com as repassadas pelo centro de Comando, foram os policiais até o local, onde de fato depararam com o ora acusado que empreendeu fuga.
Após breve perseguição, os militares conseguiram deter o ora denunciado e com ele foram encontrados os bens roubados das vítimas, bem como após cooperação espontânea do próprio criminoso, foi encontrado o revólver utilizado na prática delitiva.
Já na delegacia de polícia, as vítimas reconheceram o acusado, bem como conseguiram reaver parte dos objetos roubados

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
JHON LENO SANTOS DE SOUZA
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso I, c/c o art. art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o denunciado sido condenado pelo tipo penal ao norte mencionado, em continuidade delitiva.

Inconformada com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante interpôs apelação penal, acompanhada de suas razões, onde se insurge contra a dosimetria da pena aplicada em face do recorrente, uma vez que fixada de maneira exacerbada.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso no sentido de que seja reformada a dosimetria da pena.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 101/102), requer o improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 105).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 107/109).

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Cinge-se o recurso ao pedido de reanálise da dosimetria da pena, mais precisamente, na valoração da aplicação da pena base do crime imputado ao recorrente, tendo pleiteado a sua diminuição.

Para melhor entendimento transcrevo a dosimetria da pena na parte que interessa:
(...)
Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase).
I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada que se traduz como elemento ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de responsabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo valorá-la;
II - Antecedentes: conforme se observa na certidão de antecedentes criminais de fls. 82/82v, o agente já possui condenação anterior transitada em julgado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, em virtude de sentença condenatória prolatada nos autos de nº 0006220-68.2016.8.14.0040 no dia 27 de março de 2017, razão pela qual aumento a pena-base atribuída ao réu em 01 (um) ano e 02 (dois) dias multa;
III - Conduta Social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho por neutra;
IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;
V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;
VI - Circunstância do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;
VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;
VIII - Comportamento da vítima: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razão pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido destaco jurisprudência do STJ.
Nessa medida, FIXO A PENA BASE para JHON LENO SANTOS DE SOUZA em relação ao crime do art. 157 do CP, em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, que considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época do fato. (...).

Como posso verificar, a magistrada singular aplicou a pena-base ao recorrente correspondente a 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, após, a magistrada considerar desfavorável a circunstância do réu possuir maus antecedentes, consoante certidão de fls. 82/82v.

Com efeito, ao analisar a fixação da pena-base acima descrita (fls. 87v. a 90), observo que o magistrado sentenciante achou por bem aplicar a pena-base próximo ao mínimo legal em abstrato, o que por si só descaracteriza qualquer excesso ou desproporcionalidade neste caso.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ao reconhecer a circunstância da confissão (art. 65, inc. III, d, do CP), reduziu-a em 06 (seis) meses de reclusão e (1) um dia-multa, ficando no patamar bem mais próximo do mínimo legal.

Outrossim, na fase final da dosimetria da pena referente a aplicação da causa de aumento do delito em razão do uso de arma na ação delitiva pelo recorrente, assim como ao reconhecimento da continuidade delitiva na ação do réu, constato que o Juízo de 1º grau ao fixar a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, considerando a produção probatória constante dos autos, agiu de forma escorreita, pelo que não se pode falar em excesso de dosimetria ou mesmo em desproporcionalidade na fixação da pena pelo crime praticado pelo recorrente.

Dessa forma, entendo que a sentença condenatória está a salvo de qualquer reparo, pelo que desnecessária a retificação da dosimetria da pena conforme pleiteado pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém, 09 de agosto 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator